Tribunal: TJDFT
Processo: 0745257-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745257-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFAÕS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA DESPACHO 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação monitória no 0704944-89.2024.8.07.0002. 2. Nos termos do art. 955 do CPC, designo o Juízo suscitante (1a Vara Cível de Samambaia) para resolver as medidas urgentes, até o julgamento deste conflito. 3. Determino a oitiva do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 954). 4. Com ou sem as informações, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 22 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO